Tribunal: TJDFT
Processo: 0718312-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Em tempo. Notifique-se a autoridade impetrada, bem como o Distrito Federal (na qualidade de interessado), para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, retornem os autos conclusos para julgamento.